Tribunal: TJMT
Processo: 1038531-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038531-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABADIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 105.955.201-97 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), PENELOPE CARNEIRO DE FREITAS BARBOSA - CPF: 426.935.258-29 (ADVOGADO), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - CPF: 151.940.998-27 (ADVOGADO), SIDNEY GRACIANO FRANZE - CPF: 066.732.678-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DOCUMENTOS EXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA VIA JUDICIAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de exibição de documentos ajuizada contra instituição financeira, na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido apenas para declarar satisfeita a obrigação de exibição, reconhecendo o cumprimento da obrigação com a apresentação dos documentos na contestação, e afastou a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, imputando-as ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira somente após o ajuizamento da ação, juntamente com a contestação, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental e probatória, destinando-se a assegurar o acesso a documentos comuns às partes para eventual exercício de direito em demanda futura.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários sucumbenciais em ações de exibição de documentos depende da comprovação de pretensão resistida na via judicial.

A resistência relevante para fins de sucumbência caracteriza-se pela negativa injustificada de exibição dos documentos no curso do processo judicial, e não pela mera ausência de atendimento do pedido na esfera administrativa.

A apresentação dos documentos pretendidos juntamente com a contestação configura cumprimento espontâneo da obrigação no âmbito judicial, afastando o reconhecimento de pretensão resistida.

O princípio da causalidade impõe a condenação em ônus sucumbenciais apenas à parte que efetivamente deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido do processo, o que não se verifica quando não há resistência judicial à exibição.

Mantém-se a sentença que afastou a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, diante da inexistência de resistência à exibição dos documentos em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial.

A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
no 1.751.492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.328.134/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.11.2019; STJ,
AgInt
no REsp no 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020; TJMT, Apelação Cível no 1011608-81.2022.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1038531-61.2025.8.11.0041

APELANTE: ABADIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO INBURSA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ABADIO PINHEIRO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos
,
movida em face de BANCO INBURSA S/A
, que
julgou procedente o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação de exibição dos documentos, determinando que as custas processuais fossem arcadas pelo autor (beneficiário da justiça gratuita), sem condenação em honorários advocatícios.

Irresignado com a ausência de condenação em honorários o apelante interpôs apelação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) houve pretensão resistida por parte do banco apelado, uma vez que notificou extrajudicialmente a instituição financeira em 10/03/2025, com recebimento em 18/03/2025, e somente ajuizou a ação em 25/04/2025, após decorridos mais de 38 dias sem resposta; (
ii
) o banco só apresentou os documentos após a propositura da ação judicial; (
iii
) a documentação apresentada foi parcial, não contendo o contrato de empréstimo no 0084902136 devidamente assinado, o termo de averbação contratual junto ao INSS e o comprovante de transferência bancária; (
iv
) em razão da pretensão resistida e do princípio da causalidade, o banco apelado deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que: (i) apresentou todos os documentos solicitados juntamente com a contestação; (
ii
) não houve pretensão resistida; (
iii
) a ação de exibição possui natureza instrumental e probatória, não comportando discussão sobre validade do negócio jurídico; (
iv
) a apelante não impugnou especificamente os documentos apresentados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida por parte do banco apelado e, consequentemente, à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de exibição de documentos tem natureza instrumental e probatória, destinando-se a viabilizar o acesso do interessado a documentos comuns às partes, para eventual exercício de direito em demanda própria.

No caso em análise, o apelante comprovou ter solicitado administrativamente os documentos relacionados ao contrato de empréstimo consignado no 0084902136, mediante notificação extrajudicial enviada em 10/03/2025 e recebida pelo banco apelado em 18/03/2025, conforme documentos juntados aos autos
.

Após o decurso de prazo superior a 38 dias sem resposta, o apelante ajuizou a presente ação em 25/04/2025, tendo o banco apelado apresentado os documentos somente após a citação judicial, juntamente com a contestação.

A matéria devolvida a essa Corte se limita a averiguar se é caso (ou não) de pretensão resistida praticada pela instituição financeira, como fato gerador para condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ação originária ter sido proposta com a pretensão de exibição de
documentos.

A sentença não merece reparos.

Sem delongas, segundo o entendimento firmado no STJ
:

"Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos" (STJ.
AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR
, Rel. MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
24/05/2021)

Ainda sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo, o

Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que nas demandas que visem, exclusivamente, a exibição de documentos, como medida preparatória para os fins de instauração de ação futura, como pretende o Autor, se faz necessária, principalmente,
a comprovação de prévia solicitação à instituição financeira não atendida em prazo razoável, nos seguintes termos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Consoante entendimento pacificado do STJ, a ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir.2. Nas ações em que se busca a exibição de documento, somente quando verificada a pretensão resistida em fornecer os documentos pleiteados a parte requerida será condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade. Precedentes.3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de requerimento administrativo prévio e pela ausência de pretensão resistida da parte agravada em fornecer os documentos solicitados pelo ora recorrente. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.5. Agravo interno a que se nega
provimento.
”
(
STJ -
AgInt no AREsp: 1328134 SP
2018/0177181-2, Relator: MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2019)

Assim, o
entendimento jurisprudencial de que a exibição do documento junto com a contestação não é causa para reconhecimento da pretensão resistida.

Isso porque a resistência é na exibição dos documentos na via judicial, o que não se verificou no caso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO JUNTO COM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO RESISTIDA QUANTO A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em ação de exibição de documentos, para haver condenação em honorários advocatícios, deve estar caracterizada, nos autos, a resistência à exibição dos documentos pleiteados em juízo, o que não ocorreu. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011608-81.2022 .8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Colaciono julgado de minha relatoria:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. PRETENSÃO
RESISTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA VIA JUDICIAL. DOCUMENTOS EXIBIDOS COM A CONTESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira somente após o ajuizamento da ação configura pretensão resistida, capaz de justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais na ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários de sucumbência nas ações de exibição de documentos depende da comprovação de pretensão resistida (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1751492/PR,
Rel
. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 11.05 .2021).

A resistência caracteriza-se quando a parte requerida se nega a exibir os documentos em juízo, e não pelo simples fato de não
os ter
fornecido na via administrativa.

A exibição dos documentos juntamente com a contestação afasta o reconhecimento de resistência, pois revela o cumprimento espontâneo da obrigação
dentro do processo judicial (STJ,
AgInt
no REsp 1757147/SP, Rel.
Min.

Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020)
.
O princípio da causalidade impõe que somente aquele que deu causa ao processo arque com os ônus de sucumbência; não havendo resistência judicial, inexiste causa para condenação em honorários.

Assim, constatada a ausência de pretensão resistida e tendo sido exibidos os documentos com a contestação, mantém-se
incólume
a sentença que afastou a condenação em honorários e custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso desprovido
.
Tese de julgamento:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de pretensão resistida na via judicial.

A apresentação dos documentos pela parte requerida juntamente com a contestação afasta a configuração de resistência e impede a condenação em ônus sucumbenciais.
(...)
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083065820258110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se
inalterada
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026